Tribunal: TJDFT
Processo: 0725780-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A PESSOA E CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. POLICIAL CIVIL. DOLO EVENTUAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL LEVE E GRAVE. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM PARTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu, policial civil, pelos crimes de vias de fato, ameaça, lesão corporal culposa (duas vezes) e disparo de arma de fogo com aumento de pena, absolvendo-o quanto a uma das ameaças e reconhecendo a extinção da punibilidade pela decadência quanto ao crime de injúria. As penas foram unificadas e somadas, totalizando 03 (três) anos de reclusão, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixado o regime inicial aberto. A Acusação requereu a condenação por lesões corporais dolosas (simples e grave) e a perda do cargo público. A Defesa pleiteou absolvição de todas as imputações e a exclusão da condenação por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as lesões corporais imputadas ao réu devem ser qualificadas como dolosas, e não culposas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para imposição da perda do cargo público; (iii) verificar a validade e proporcionalidade da fixação de indenização por danos morais e materiais às vítimas; e (iv) reavaliar a dosimetria e a unificação das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas dos autos, especialmente as imagens de câmera de segurança e os depoimentos colhidos sob contraditório, demonstram que o réu, após agredir uma mulher com puxões de cabelo (vias de fato), ameaçou outra com arma de fogo e, posteriormente, desferiu tapa em seu rosto. Depois disparou em direção ao solo, a menos de um metro de distância de duas vítimas, causando-lhes lesões.
4. Não há necessidade de produção de prova pericial para comprovar a contravenção penal de vias de fato, que, por sua própria natureza, ao contrário da lesão corporal, não deixa vestígios na maioria dos casos.
5. A condenação por ameaça se mostra adequada, por se tratar de crime formal, cuja consumação ocorre com a ciência da vítima quanto à promessa de mal injusto e grave, sendo a palavra da vítima corroborada por testemunhos e imagens.
6. O disparo de arma de fogo pelo réu muito próximo às vítimas, após consumo de álcool, com arma institucional e em circunstâncias de exaltação emocional, após intensa discussão com as vítimas, indica inequívoca aceitação do risco do resultado lesivo, caracterizando dolo eventual, e não culpa consciente, afastando a desclassificação feita na sentença.
7. A existência de lesão corporal leve na primeira vítima e lesão de natureza grave na segunda foi comprovada por laudos técnicos, sendo irrelevante a intenção específica do réu, bastando o dolo genérico para caracterização dos crimes do art. 129, caput e §1o, I, do Código Penal.
8. Na sequência dos fatos, consta no caderno processual que o réu saiu do estabelecimento comercial, se dirigiu à rua e efetuou novo disparo de arma de fogo, em direção ao solo, praticando o crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/03.
9. A dosimetria da pena observou corretamente as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, sendo as penas individualmente fixadas e corretamente unificadas em concurso material, com fixação do regime inicial semiaberto diante da quantidade de pena e da valoração negativa da culpabilidade.
10. A perda do cargo público, embora prevista como efeito da condenação penal, não foi decretada por ausência de fundamentação concreta quanto à relação entre o exercício da função pública e os crimes praticados, inexistindo abuso de poder funcional ou violação de dever específico com a Administração Pública.
11. A fixação de indenizações por danos morais e materiais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, tendo sido respeitados o contraditório e a ampla defesa, sendo os valores fixados compatíveis com a gravidade dos fatos e os prejuízos documentados.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso do réu não provido e do Ministério Público parcialmente provido.